Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-45.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DIREITO DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SÚMULA 377 DO E. STF.
I - O cônjuge sobrevivente possui direito real de habitação, podendo permanecer no imóvel em que residia o casal.
II – No regime da separação obrigatória ou legal comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum. Súmula 377 do STF.
III – Apelação desprovida.